Tribunal: TJDFT
Processo: 0748567-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESP 1.845.536/SC. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXCEPCIONALIDADE AFASTADA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. MATÉRIA PREQUESTIONADA.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida na decisão ou acórdão.
2. Não há contradição e obscuridade no julgado que adota entendimento contrário à pretensão recursal. O mero descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração.
3. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente processual, ressalvados casos excepcionais (REsp 1.845.536/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26.5.2020, DJe 9.6.2020).
4. Tratando-se de desconsideração da personalidade jurídica, descabe a condenação em verbas sucumbenciais, por ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelevante saber quem deu causa ou foi sucumbente no incidente.
5. A excepcionalidade a que se refere o citado precedente paradigma, consiste nas hipóteses previstas no § 1o do art. 85 do CPC, que trata expressamente da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em procedimentos e incidentes solucionados por decisão interlocutória, em oposição à regra geral do caput de fixação de honorários apenas por sentença.
6. Embargos de Declaração opostos pelos Agravantes providos, sem efeitos infringentes. Embargos de Declaração opostos pela Agravada não providos. Decisão unânime.